Tribunal: TJDFT
Processo: 0716767-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARGUMENTOS QUE PODERIAM SER APRESENTADOS ANTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.

1. Impetrado habeas corpus contra a decisão que decretou prisão preventiva, não é possível analisar novo habeas corpus contra a mesma decisão e sem a ocorrência de fatos novos, ante a preclusão consumativa.

2. Todos os argumentos cabíveis e disponíveis em favor da liberdade do paciente no momento da impetração devem ser submetidos ao órgão julgador, sob pena de preclusão consumativa.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Mantido o indeferimento da inicial.